Tribunal: TJPA
Processo: 0800595-38.2024.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800595-38.2024.8.14.0008

EMBARGANTE: MATEUS GADELHA FURTADO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em apelação criminal, redimensionou a pena do embargante pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), mas considerou inadequado o pedido de apreciação de direito de recorrer em liberdade na via da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão ao considerar incabível o pedido de recorrer em liberdade, além de atender à pretensão de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado abordou expressamente a inadequação da apelação para pleitear o direito de recorrer em liberdade, indicando a via adequada, o habeas corpus, conforme o art. 30, I, "a", do RITJ/PA e jurisprudência consolidada.

4. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já analisada ou reavaliar as provas, nem podem ser utilizados exclusivamente para prequestionamento, salvo se houver omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "
1. O pedido de recorrer em liberdade não pode ser formulado na via da apelação criminal, sendo cabível o manejo do habeas corpus como instrumento adequado. 2. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir matéria já decidida ou como mero instrumento para prequestionamento, salvo em casos de omissão, contradição ou obscuridade, inexistentes no acórdão recorrido."

"Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; RITJ/PA, art. 30, I, 'a'."

"Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Crim. 0800174-56.2021.8.14.0007, Rel. Des. Rômulo Nunes, julgado em 04/09/2023."

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS GADELHA FURTADO
, em face do v. Acórdão de ID 22397994, datado de 23 de setembro de 2024, que, nos autos de Apelação Criminal, ajuizada por sua defesa, contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, conheceu e deu parcial provimento ao recurso manejado, para redimensionar a reprimenda imposta a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, como incurso no tipo penal inserto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

O indigitado aresto restou assim ementado:

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, §4º, I, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute (i) se houve excesso punitivo na dosimetria da pena, especialmente na valoração dos antecedentes e das consequências do crime; (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento de pena; (iii) o direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na dosimetria, a fixação da pena-base em 6 anos de reclusão mostrou-se excessiva ao considerar as consequências do crime como desfavoráveis, já que a não recuperação do bem é inerente ao tipo penal. No entanto, a consideração negativa dos antecedentes criminais, em razão de condenação anterior transitada em julgado, foi adequada.

4. Reduz-se a pena-base para 2 anos e 9 meses de reclusão, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão.

5. O regime inicial de cumprimento de pena deve ser readequado para o regime semiaberto, em razão da nova dosimetria, mas a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito é indevida devido aos maus antecedentes do réu.

6. O pedido de direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecido, por ser inadequado na via da apelação, devendo ser arguido por meio de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida.

Teses de julgamento: “A não recuperação da res furtiva é inerente ao crime de furto e não pode ser usada como fator para agravar a pena. A condenação definitiva por fato anterior ao crime narrado na denúncia, mesmo que seu trânsito em julgado tenha ocorrido após a data do ilícito atualmente em análise, não configura a agravante da reincidência, mas pode ser considerada como maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base. Nos termos do art. 33, §3º, do CPB, as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Diploma Legal, autorizam a fixação de regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o determinado pelo quantum da pena atribuída. O direito de recorrer em liberdade deve ser arguido por meio de habeas corpus, e não em apelação."

Em
razões

de irresignação
(ID 22473991), alega o embargante que a decisão objurgada reveste-se de claro
error in iudicando,
ao considerar inadequado o pedido de apreciação do recurso em liberdade, em violação aos artigos 283 e 387, §1º, do Código de Processo Penal.

Nesses termos, pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, a fim de que o pedido de recorrer em liberdade seja conhecido, inclusive, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 23493539), manifesta-se o RMP contrariamente à revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPPB.

O
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho
, opina pelo conhecimento e rejeição do esmero defensivo.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MATEUS GADELHA FURTADO
, em face do v. Acórdão de ID 22397994, datado de 23 de setembro de 2024.

Alega o embargante que a decisão objurgada reveste-se de claro
error in iudicando,
ao considerar inadequado o pedido de apreciação do recurso em liberdade, em violação aos artigos 283 e 387, §1º, do Código de Processo Penal.

No entanto,
não tem razão em suas argumentações.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar.

O embargante não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão vergastada teria violado o artigo 619 do Código de Processo Penal, pois
inexistente qualquer omissão a ser sanada, na medida em que todas as teses aludidas pela defesa foram
expressamente tratadas no Acórdão em debate, minuciosamente, inclusive, com expressa ponderação acerca dos temas aduzidos.

Deveras, consoante bem mencionado do Acórdão combalido, o pleito para recorrer em liberdade não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.”

A jurisprudência desta e. Corte é remansosa no tocante ao mencionado tema, e destaco jurisprudência respectiva recente:

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES APONTANDO O RECORRENTE COMO O AUTOR DO DELITO. DESPROVIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PRA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLENCIA, POIS A VÍTIMA FOI COAGIDA A ENTREGAR A RES AO AGENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rian Pedro Serrão da Silva contra sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, na forma tipificada no art. 157,
caput
, do CP.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao Apelante;
A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação para furto; Requer também a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

1.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
;

2.
Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios;

3.
O crime de roubo caracteriza-se não só pela subtração de coisa móvel da vítima, mas também pela grave ameaça ou violência;

4.
A violência não precisa ser física, bastante o mero temor de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima, de modo que não há que se falar em desclassificação para furto;

5.
As circunstâncias judiciais não foram valoradas e a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:
Recurso parcialmente conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0817166-06.2023.8.14.0401 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2024 )
(GRIFEI)

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDOS PARA AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE E DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do instrumento recursal como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800141-15.2021.8.14.0121 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)”

“APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CPB (ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES).

(...)

5. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0825771-93.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/12/2023)”

“APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – PRELIMINAR ARGUIDA PELOS DOIS APELANTES – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO CONHECIMENTO.

1. A apelação não é via adequada para se postular o direito de recorrer em liberdade a qual deve ser requerida em sede de habeas corpus. Preliminar não conhecida.

(...)

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001722-60.2020.8.14.0048 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/12/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, §2º, II §2º-A, I DO CP – DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA INADEQUADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME. PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

I - O direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o habeas corpus visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Em face dos argumentos delineados, de rigor rejeitar a preliminar de mérito suscitada.

(...)

IV – Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800174-56.2021.8.14.0007 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)”

Assim, como o acórdão embargado não contém qualquer obscuridade ou omissão, não há como rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado, pelo que, rejeito o presente Embargo.

Pelo que, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 17 de dezembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2024